Tribunal: TJDFT
Processo: 0001983-08.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação simples. Preliminar de conversão do julgamento em diligência. Pretensão defensiva de celebração de acordo de não persecução penal. Momento processual inadequado. Instrução processual encerrada com a prolação de édito condenatório. Precedente do STJ. Discordância manifestada pelo MPDFT em 1o e 2o graus de jurisdição. Mérito. Materialidade e autoria. Prova idônea. Dolo de receptar presente. Aquisição de celular, por valor inferior ao de mercado, sem comprovação da origem ilícita, de pessoa estranha, por intermédio de rede social. Pedidos de absolvição e de reconhecimento da receptação culposa rejeitados. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 2a Fase. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Aquisição de bem de origem ilícita confirmada pelo réu em juízo. Redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do STJ. 3a Fase. Receptação privilegiada. Requisitos presentes. Primariedade do réu. Coisa litigiosa de pequeno valor. Incidência da fração redutora de 2/3. Recurso conhecido e parcialmente provido.